Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra a decisão interlocutória de ID127864664 (proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença da ação coletiva no 32.159/97 iniciado em face do embargado - autos no 0704482-55.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID135247981 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelo embargante), em que mantida a determinação de expedição de RPV observado o teto de 10 salários mínimos conforme a Lei Distrital 3.624/2005.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.